Tribunal: CARF
Processo: 13748.720132/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720132/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.370 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
CIA PETROPOLITANA DE CONSTRUÇÕES COPECO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
Tendo em vista que a contribuinte não regularizou os débitos com a Fazenda
Pública Federal no prazo legal, e que seu recurso contra o débito em questão
foi intempestivo, não suspendendo a exigibilidade do débito, deve ser
indeferido seu pedido de inclusão no Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720132/2019-88
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720132/2019-88

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do
recibo 00.10.43.59.23, relativo ao ano-calendário de 2019, que impediu a opção da
Interessada pelo Simples Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade
não está suspensa, conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em 21/02/2019,
pedindo sua inclusão no Simples Nacional e alegando, em resumo, que "Consta uma
multa de GFIP [...] porém esta é de natureza indevida, com defesa já protocolada na
data de 20/11/2018 e sob processo no 13748.720630/2017-69, sem resposta, tão logo,
solicito o cancelamento da multa, para fins de enquadramento no Simples Nacional,
por se tratar de um ato de justiça, em conformidade com a Lei 13.097/2019 Art. 48, a
qual dispensa o pagamento de multa. Que, no portal do sistema do Simples Nacional
acusa a 'Exclusão do Regime de Apurações do Simples Nacional' tendo como motivo
a pendência de multa da GFIP, cujo recurso acima mencionado não teve uma decisão
final do órgão competente, estando a exclusão SUB JUDICE, não podendo o
contribuinte ser prejudicado pela falta de decisão.".
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade, tendo em vista que a impugnação apresentada pela empresa foi
intempestiva, e, portanto, não suspendeu a exigibilidade do debito.
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que a empresa apresentou na época impugnação à multa que a impedia a continuar no
Simples e que a Lei 13.097/2015, em seu art. 48 anistiou as multas previstas no artigo 32 da Lei
8.212/91, referente aos fatos geradores ocorridos no período de 27/05/2009 a 31/12/2013, o que
seria o caso da recorrente.
Requereu, por fim, a manutenção da requerente no Simples Nacional.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, pois a
empresa possuía pendências impeditivas prescritas na forma do art. 17, inciso V, da LC
123/2006.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720132/2019-88

A manifestação foi julgada improcedente, tendo em vista que o alegado recurso
interposto contra a multa por falta de entrega de GFIP foi intempestivo.
Inconformada, apresentou a recorrente recurso a esse Conselho alegando que
mesmo sendo intempestivo seu recurso no processo em questão, que o débito teria sido anistiado,
em virtude do disposto no art. 48 da Lei 13.097/2015.
De início, observo que esse não seria a esfera adequada para discutir sobre a
existência ou não da multa aplicada.
Entretanto, apenas para argumentar, essa relatora, ao verificar a legislação
mencionada no recurso, observa que, as multas anistiadas foram aquelas aplicadas pelo
descumprimento da obrigação acessória que não teria reflexos para o pagamento da obrigação
principal, conforme abaixo:

Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.

Ocorre, contudo, que a multa aplicada à recorrente, não foi sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária, senão, vejamos a legislação:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720132/2019-88

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, pelo dispositivo transcrito acima, a multa aplicada à recorrente era de
R$500,00, que teria previsão no inciso “ii” do §3o, que eram os demais casos, que seriam os
casos de declaração com ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Portanto, a opção pelo simples feita pela recorrente não pode produzir efeitos,
pois as pendências impeditivas não foram regularizadas dentro do prazo legal.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720132/2019-88

Nesse sentido, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário da
contribuinte, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital